Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744896-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA AGRAVADO: DHIOGO JANDY COELHO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de ID 78701821 e os documentos que a acompanham. No mesmo prazo deverá, também, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por deserção, bem como sobre provável aplicação de multa de litigância de má-fé. Brasília, 19 de novembro de 2025 19:08:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador